Tribunal: TJMT
Processo: 1013588-39.2017.8.11.0015
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013588-39.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LAUDELINO RIBEIRO - CPF: 224.305.209-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), LAUDELINO RIBEIRO - CPF: 224.305.209-15 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, PROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM EM PARTE A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002/STF. TEMA 1.313/STJ. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Juízo de retratação realizado em razão de determinação da Vice-Presidência deste Tribunal, nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC, diante da superveniência do julgamento dos Temas no 1.002/STF e no 1.313/STJ, em demanda voltada à concretização do direito fundamental à saúde.

A controvérsia recursal refere-se à possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, em ação ajuizada contra ente integrante da mesma estrutura federativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra ente público, bem como qual o critério adequado para fixação do respectivo valor.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.313, firmou a tese de que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde pública ajuizada contra ente público, devendo a fixação ocorrer por apreciação equitativa, destinando-se o valor exclusivamente ao aparelhamento da instituição.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reapreciação de recurso, em observância à determinação emanada da Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça que, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para fins de eventual juízo de retratação.

A medida decorre da superveniência do julgamento dos Temas n. 1.002 e 1.313 pelos Tribunais Superiores, ocasião em que foi firmado entendimento em sentido diverso daquele adotado no acórdão recorrido, assentando-se a tese de que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública quando atuar em favor da parte vencedora em demanda proposta contra ente público, inclusive aquele ao qual esteja institucionalmente vinculada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de reapreciação recursal realizada em observância à determinação emanada da Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça que, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou o retorno dos autos a esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para fins de eventual juízo de retratação, em razão da superveniência do julgamento dos Temas Repetitivos n. 1.002, do Supremo Tribunal Federal, e n. 1.313, do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia devolvida à reapreciação desta Corte restringe-se à possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, em demanda voltada à concretização do direito fundamental à saúde.

A recorrente sustenta ser devida a fixação da verba honorária sucumbencial, diante da orientação jurisprudencial consolidada pelos Tribunais Superiores, segundo a qual a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios quando atuar em favor da parte vencedora, ainda que a demanda seja ajuizada contra ente integrante da mesma estrutura federativa.

A pretensão recursal merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp n. 2.169.102/AL, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.313), firmou a seguinte tese:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”.

Com a publicação do acórdão paradigma, impõe-se a imediata observância da tese jurídica firmada, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado do precedente qualificado para sua aplicação aos processos em curso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRAÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO IMPUTADO AO ESTIPULANTE . APLICAÇÃO DO TEMA 1.112/STJ. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO . DESNECESSIDADE. 1. O art. 1 .040, III, do CPC/2015, estabelece que os processos suspensos devem retomar o curso para julgamento e aplicação da tese firmada a partir da publicação do acórdão paradigma e o mesmo prevê o art. 256-R, I, do RISTJ, para os recursos distribuídos no STJ e não devolvidos à origem. 2. A Corte Especial orienta que "tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral" (EDcl nos EREsp n . 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018, DJe de 23/3/2018). 3 . Agravo interno nos embargos de divergência não provido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1842390 SC 2019/0302873-6, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 30/05/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2023)

No caso concreto, verifica-se que acordão deixou de arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, entendimento que não mais subsiste diante da orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.002 da repercussão geral, consolidou entendimento no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atuar em favor da parte vencedora em demanda ajuizada contra ente público, inclusive aquele ao qual esteja vinculada institucionalmente.

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.313, estabeleceu que, nas ações destinadas à efetivação do direito à saúde, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer mediante apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil.

Tal orientação decorre da própria natureza jurídica da pretensão deduzida em juízo, uma vez que as demandas relacionadas ao direito à saúde envolvem tutela de direito fundamental indisponível e de valor inestimável, circunstância que impede a aferição do proveito econômico em bases estritamente patrimoniais.

Nessa perspectiva, incide a regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC, devendo o arbitramento da verba honorária observar os critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, notadamente o grau de zelo profissional, a natureza e relevância da demanda, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para o patrocínio da causa.

A propósito, esta Corte de Justiça já vem aplicando o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores:

(...) Tese de julgamento: “Nas demandas de fornecimento de tratamento de saúde, a responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo possível o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente competente conforme a organização do SUS, sem afastar a solidariedade. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade e rateados entre os entes quando todos integram legitimamente o polo passivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 23, II, 196 e 198, § 1o; CPC, art. 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Tema 793, j. 23.5.2019; STJ, Tema Repetitivo 1313; TJ/MT, AC 1000819-31.2024.8.11.0022, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.11.2025.

(N.U 1027168-92.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 07/05/2026)

No mesmo sentido:

(...) Tese de julgamento: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde pública ajuizada contra o ente público.”

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002.

(N.U 0002181-07.2010.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 01/05/2026)

Ainda:

(...) Tese de julgamento: “1. Nas ações ajuizadas contra o Poder Público para concretização do direito à saúde, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa. 2. É incabível, nessas demandas, a utilização do valor da causa, do proveito econômico obtido ou do art. 85, § 8o-A, do CPC como base de cálculo da verba honorária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8o-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313.

(N.U 1018498-38.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026)

Diante desse contexto, considerando o trabalho desempenhado pela Defensoria Pública no curso da demanda, a natureza da causa, o grau de zelo profissional empregado, bem como os parâmetros estabelecidos no Tema Repetitivo n. 1.313/STJ, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que se revela proporcional, razoável e compatível com as peculiaridades da causa.

Ante o exposto, em exercício de juízo de retratação positivo, adequo o acórdão anteriormente proferido ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, para DAR PROVIMENTO ao recurso, reformando parcialmente a sentença, a fim de condenar os entes requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, os quais arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada ente requerido.

Determino, por conseguinte, a remessa dos autos à ilustre Desembargadora Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026